Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727888-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A em desfavor de LUIZ CARLOS DA ROCHA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 162315603 proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703706-73.2017.8.07.0004 pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama do Distrito Federal e Territórios. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 17 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator